Tribunal: TJMT
Processo: 1021007-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021007-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ELLYS CELINE PACHE - CPF: 028.042.351-90 (EMBARGANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ANDREIA LETICIA DOS SANTOS MUNIZ - CPF: 040.299.271-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDA – OMISSÃO – INCORREÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Deveram ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a alegada omissão quanto aos documentos juntados e se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta incapacidade econômica.

2. É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Egrégia Câmara:

ELLYS CELINE PACHE
opõe Embargos de Declaração (ID.246741693), objetivando sanar vícios que estariam maculando o V. Acordão de ID. 245337182, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021007-14.2024.8.11.0000, que desproveu o recurso d
a
ora embargante aos benefícios da gratuidade de justiça.

Em síntese, a embargante
afirma que o v. acórdão incorreu em omissão acerca dos documentos acostados e à argumentação referente à condição financeira da embargante, aduzindo que o v.
decisum
foi proferido sem levar em consideração as
evidências
de hipossuficiência financeira suscitadas.

Aduz ainda que o simples fato da ora embargante auferir remuneração superior ao limite tal fato por si só não impede a concessão do benefício pleiteado, visto que fora comprovado que seus rendimentos estão sendo comprometidos.

Assim, postula o acolhimento dos presentes embargos a fim de reformar a decisão recorrida, de modo a suprir a omissão apontada e deferir a gratuidade de justiça ao embargante.

Ausente contrarrazões conforme certidão de ID. 249820658.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III –
corrigir o erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe
de se manifestar sobre tese firmar em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.” (
gn
)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de
quaisquer hipóteses
supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão já foi analisada no acórdão ora embargado, não havendo a embargante juntado qualquer fato novo capaz de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Neste sentido, colaciono enxerto do v. acórdão ora embargado
(ID. 24533782):

“
Ao revés, do holerite de ID. 233267656, denota-se que a recorrente é servidora pública federal, desempenhando o cargo de analista judiciária - oficial de justiça avaliador federal, auferindo, mensalmente, remuneração bruta de R$ 26.068,18 (vinte e seis mil e sessenta e oito reais e dezoito centavos).

Em mesmo sentido, infere-se da Declaração de IRPF do exercício 2024 (ID. 233264698), extrai-se que a agravante
auferiu, no período declarado, rendimentos tributáveis na ordem de R$ 267.649,61 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), além de R$ 47.730,27 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta reais e vinte e sete centavos) em rendimentos isentos de tributação.

Do mesmo documento, destaca-se a existência de R$ 20.026,55 (vinte mil e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), recuperados de conta antiga da Caixa Econômica Federal.

Ademais, é de se ressaltar os altos gastos em cartão de crédito, conforme se verifica de ID. 230220163, com fatura no valor de R$ 9.287,26 (nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), incompatível com o benefício pretendido.

Cumpre salientar que em que pese os extratos bancários de
IDs
. 230220159 e 230220161 demonstrem saldo negativo, estes não são suficientes a comprovar a hipossuficiência financeira da parte, uma vez que não obsta a existência de outras contas bancárias com saldo positivo.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.”

Nota-se que a gratuidade judiciária foi indeferida com a análise detida dos elementos de prova anexados aos autos pela parte ora embargante, que foram insuficientes a demonstrar sua capacidade com as custas processuais.

Logo, não há que se falar em omissão, indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, novamente, apenas ver
reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício
sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausentes os vícios apontados e evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024